Tribunal: STF
Processo: ARE 1369231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS. DIFERENCIAÇÃO QUANTO A UMA CANDIDATA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de reconhecer que não houve eliminação da candidata em concurso público realizado. Recurso da parte autora visando a procedência dos pedidos. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. TCDF. Na forma do artigo 59 da Lei 4.949/2012, a anulação de questão objetiva deve implicar ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. Em que pese a decisão 4145/2019 do TCDF (decorrente do processo nº24463/2019, colacionado pela recorrente no documento id 22341359) somente ter sido cumprida em data posterior a divulgação do resultado do concurso, o que ocasionou a reclassificação dos candidatos, ela apenas possuía o caráter declaratório de se fazer cumprir o que o próprio edital do concurso já havia previsto antes mesmo da data da realização das provas, em consonância com a legislação. O Edital nº 3 (documento id 22341381, página 1), datado ainda no ano de 2018, anterior à realização das provas, já havia retificado o edital inaugural, aplicando a regra do artigo 59 da Lei 4.949/2012, de modo a adotar a regra do ajuste proporcional ao sistema de pontuações, conforme consta no seu subitem de número 1.1.3. Desse modo, a decisão do TCDF nada mais fez do que fazer cumprir o próprio regramento previsto no edital (e na legislação), sem sequer ter imposto regramento cuja previsão estivesse ausente no edital do concurso. 4 – Decisão judicial em situação paradigma. Anulação de questão somente para um candidato. No processo 0735889-90 a decisão judicial atingiu apenas uma candidata, o que não fora atribuído aos demais candidatos. Não obstante o descontentamento da parte recorrente em ter tratamento distinto da que fora adotada em relação ao processo referido, não há fundamento para acolher, sob o fundamento da isonomia, pretensão em desconformidade tanto com a legislação vigente, quanto com as normas do edital, sob o risco de ferir o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$700, em face de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento, conforme dispõe o art. 6º e art. 55, da Lei 9.009/1995. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente